Tribunal: TJES
Processo: 5019383-38.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019383-38.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: NILSON PAIVA DA ROCHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou nulo contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro de valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2.O autor alega fraude na contratação, sustentando nunca ter solicitado, recebido ou utilizado o cartão consignado. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos.

3.O recurso do banco insurgiu-se contra a competência do Juizado Especial, alegou cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu a validade da contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão: (i) saber se a competência do Juizado Especial é afastada pela necessidade de perícia técnica; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de outras provas; (iii) saber se restou comprovada a validade do contrato de cartão consignado e, em consequência, a inexigibilidade do débito e a responsabilidade por danos morais e materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Competência do Juizado Especial mantida. A controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental, não se exigindo perícia técnica complexa (Lei nº 9.099/1995, art. 3º).

6. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa. O juiz é destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370).

7. A instituição financeira apresentou contrato assinado, biometria facial com prova de vida, aceitação digital e comprovante de TED realizado para a conta de titularidade do autor.

8. O crédito foi disponibilizado e utilizado na conta em que o autor recebe seu benefício, afastando a verossimilhança da alegação de fraude.

9. Inexistência de falha na prestação de serviço ou ato ilícito. Improcedência dos pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por contrato, biometria facial com prova de vida e transferência de valores para conta bancária de titularidade do contratante. 2. Nessas hipóteses, não há ato ilícito da instituição financeira, nem se configura dano moral ou material.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019383-38.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: NILSON PAIVA DA ROCHA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou nulo contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro de valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2.O autor alega fraude na contratação, sustentando nunca ter solicitado, recebido ou utilizado o cartão consignado. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos.

3.O recurso do banco insurgiu-se contra a competência do Juizado Especial, alegou cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu a validade da contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão: (i) saber se a competência do Juizado Especial é afastada pela necessidade de perícia técnica; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de outras provas; (iii) saber se restou comprovada a validade do contrato de cartão consignado e, em consequência, a inexigibilidade do débito e a responsabilidade por danos morais e materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Competência do Juizado Especial mantida. A controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental, não se exigindo perícia técnica complexa (Lei nº 9.099/1995, art. 3º).

6. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa. O juiz é destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370).

7. A instituição financeira apresentou contrato assinado, biometria facial com prova de vida, aceitação digital e comprovante de TED realizado para a conta de titularidade do autor.

8. O crédito foi disponibilizado e utilizado na conta em que o autor recebe seu benefício, afastando a verossimilhança da alegação de fraude.

9. Inexistência de falha na prestação de serviço ou ato ilícito. Improcedência dos pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por contrato, biometria facial com prova de vida e transferência de valores para conta bancária de titularidade do contratante. 2. Nessas hipóteses, não há ato ilícito da instituição financeira, nem se configura dano moral ou material.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por
NILSON PAIVA DA ROCHA
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, na qual o autor sustenta, em síntese, que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, referentes a um "cartão de crédito consignado" que jamais solicitou, recebeu ou utilizou. Requer, assim, a declaração de nulidade da contratação, a restituição dos valores e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 13097017), a instituição financeira sustenta a plena validade do negócio jurídico e pugna pela improcedência total dos pedidos.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 13097328), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONFIRMAR A LIMINAR:

DECLARAR
nulo o contrato de empréstimo de cartão consignado discutidos na presente demanda (53-2389193/23) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENA
R a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do período de junho/2023 até dezembro/2023 - princípio da congruência-, desde logo autorizada a dedução (à guisa de compensação) do montante disponibilizado à parte autora à guisa de empréstimo e por ela eventualmente utilizado (consumido). À resultante desse encontro de contas - que somente poderá ser realizado por ocasião do cumprimento de sentença - dever-se-á aplicar a dobra prevista no art. 42, parágrafo único do CDC (nos termos da fundamentação supra), com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (inserção do primeiro desconto - relação extracontratual, súmula 54 STJ), sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar o referido saldo e comprovar os efetivos descontos na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15).

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso (inserção do primeiro desconto - relação extracontratual, súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 13097336), suscitando preliminares de incompetência do Juizado Especial e cerceamento de defesa. No mérito, reitera a validade da contratação e a ausência de ato ilícito, pugnando pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a restituição na forma simples, a redução do dano moral e a autorização para compensação de valores.

Contrarrazões apresentadas no ID 13097339.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

O preparo foi devidamente recolhido (IDs 13097337 e 13097338).

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início, afasto a
preliminar de incompetência
do Juizado Especial. A controvérsia dos autos pode ser elucidada por meio da análise da prova documental já produzida, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica ou de maior complexidade, o que firma a competência deste microssistema.

Da mesma forma, rejeito a
preliminar de cerceamento de defesa
. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC. No caso, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento, não havendo que se falar em nulidade ou violação ao contraditório.

Ressalto, ademais, que não há decisão surpresa no caso concreto. O recorrente foi regularmente intimado da decisão que indeferiu a produção de outras provas (ID 13097318).

Inexistindo outras questões processuais, adentro ao mérito e, com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, entendo que
a sentença merece ser reformada
.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado. Embora a relação jurídica seja de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é absoluta e não isenta a parte autora de demonstrar um mínimo de verossimilhança em suas alegações, especialmente quando a parte ré se desincumbe de seu ônus probatório, apresentando fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No caso concreto, a instituição financeira recorrente logrou êxito em apresentar um robusto conjunto probatório que corrobora a regularidade da contratação. Foram juntados aos autos:

1.Cópia do instrumento contratual
(ID 13097019), devidamente preenchido com os dados do autor;

2.Fotografia de biometria facial ("selfie")
, tirada em um ambiente de correspondente bancário, cuja semelhança com a fisionomia do autor foi, inclusive, reconhecida na própria sentença recorrida (ID 13097020). Verifico, ainda, que na lateral direita há menções a empréstimo consignado, citação de instituições como BMG, BV, dentre outras.;

3.Comprovação de aceite digital com verificação de "biometria facial com vida"
, tecnologia que visa justamente a coibir fraudes, reforçando a autenticidade da manifestação de vontade;

4.Comprovante de transferência (TED)
do valor do saque (ID 13097021) para a conta de titularidade do autor, a mesma na qual recebe seu benefício previdenciário (ID 13097007).

A conjugação desses elementos afasta a alegação de fraude. É inverossímil supor que um terceiro fraudador teria não apenas acesso a todos os dados pessoais do autor, mas também a capacidade de realizar a biometria facial com prova de vida e, ainda, direcionar o crédito para a conta pessoal da própria vítima.

Ademais, o recebimento do valor na conta corrente de uso habitual, sem qualquer manifestação de surpresa ou tentativa de devolução da quantia, configura comportamento contraditório e afasta a verossimilhança da narrativa inicial. A parte autora não pode, ao mesmo tempo, usufruir do crédito disponibilizado e negar a existência da relação jurídica que lhe deu origem.

Feitas tais considerações, não se verifico falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte da instituição financeira, o que afasta o dever de indenizar, seja material ou moralmente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial em face do Banco Agibank S.A., nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por se tratar de recurso provido, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro) mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.